Tribunal: TJMT
Processo: 1001025-10.2021.8.11.0100
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001025-10.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), L. C. C. (TERCEIRO INTERESSADO), HENARA ANDRADE COUTO - CPF: 010.302.821-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR – ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO AO FORNECIMENTO DE FÓRMULA PARA CRIANÇAS COM ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA - DISPONIBILIZADO PELO SUS – REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ – DISPENSÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA MARCA – DIRECIONAMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos, insumos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

O direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao ente competente, para prestá-lo, observando-se as normas de descentralização do SUS, nos termos do precedente do STF, Tema 798.

O fornecimento do insumo alimentar deve-se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca
específica, ou seja, a marca que o SUS disponibilizar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Laura Couto Cândido representada por sua genitora Henara Andrade Couto, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do município, sede da mesma comarca, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

O Recorrente sustenta que a infante, Laura Couto Cândido apresenta diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca (CID 10: R:63.8), razão pela qual, necessita ingerir, diariamente, complementação nutricional através da ingestão de Alfamino ou Neocate, sob risco de desnutrição e atraso global de desenvolvimento, conforme receituário médico e relatórios anexos.

Afirma que a negativa de fornecimento de suporte nutricional adequado à criança, configurará afronta à Constituição Federal, causando graves complicações de saúde a infante.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo desprovimento do Recurso (Id.

181904183).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR
)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Laura Couto Cândido representada por sua genitora Henara Andrade Couto, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do município, sede da mesma comarca, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Colhe-se dos autos que a parte autora, com 04 (quatro) meses de vida, na data dos fatos, em razão de ter sido diagnosticada com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (CID 10 R63.8), necessita do suplemento alimentar denominado leite Neocate ou Alfamino, 10 latas por mês, de acordo com o laudo médico, acostado aos autos (id. 179842758).

Sustentou, na inicial, que o paciente necessita fazer uso do aludido composto alimentar, ante

o risco de desnutrição e atraso global de desenvolvimento, conforme receituário médico e relatórios anexos.

O pedido liminar foi deferido.

A apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-os improcedentes, porque entendeu que o suplemento não é padronizado pelo SUS e que não estão presentes os requisitos fixados no Tema 106 do STJ, qual seja, a comprovação da incapacidade financeira da parte autora, conforme trecho a seguir transcrito:

(...)

Assentado isso, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Resp 1.657.156-RJ - TEMA 106, submetido ao rito dos recursos repetitivos, para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

“i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”

In casu, como pontuado pelo 2º requerido, entendo que não houve comprovação da incapacidade financeira para arcar com o custo do complemento nutricional prescrito. De mais a mais, o Ministério Público limitou-se a afirmar que referida tese aplicar-se-ia apenas a tratamentos não previstos na lista do SUS, sustentando que os complementos nutricionais em questão estariam inclusos e seriam disponibilizados pelos SUS.

Afirmou que “para sanar qualquer divergência, foi encaminhado e-mail e esclarecido por meio de ligação telefônica, que o complemento nutricional Alfamino ou Neocate estão presentes na lista de SUS para crianças de até 24 meses, conforme ‘print’ de e-mail anexo aos autos.”

Ocorre que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico é claro ao concluir que “Após consulta ao Sistema de Gerenciamento de Tabela de Procedimentos, Medicamentso e OPM do SUS - SIGTAP, contatou -se que fórmulas infantis à base de aminoácidos livres ainda não integram nenhuma lista oficial (Componente Básico, Especializado e Estratégico) para a dispensação no SUS, bem como não integram a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME)”.

Até mesmo o “print” juntado pelo Parquet parece afirmar, apenas, que houve recomendação para incorporação das fórmulas nutricionais.

Portanto, entendo que não restou claro a este Juízo a disponibilização, pelo SUS, dos complementos requeridos na inicial.

De outro lado, em observância aos requisitos estampados no Tema 106 acima citado, verifico que a incapacidade financeira da parte substituída não restou comprovada. Com efeito, em que pese seja dever do Estado, em todas as suas esferas, garantir, especialmente à criança ou adolescente, o custeio de medicamentos, insumos ou tratamentos médicos, deve ser comprovado que os genitores não tenham condições financeiras de arcar com o tratamento, o que não ocorreu in casu.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, revogando a liminar outrora concedida.

Consequentemente, extingo este processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

(...)

Analisando, detidamente, os autos, constato que a documentação que acompanhou a ação de base aponta que a paciente, em razão de ter sido diagnosticado com Alergia à Proteína do Leite de Vaca,

necessita de tratamento com suplemento alimentar listado pelo médico que o acompanha, leite Neocate ou Alfamino.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Nessa quadra, saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de exercer as funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao considerar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

Nessa seara, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE. OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE. CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei nº 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado (art. 118, inciso III, letra “a” da Lei 8.080/1990).

Dessarte, inegável, também, a obrigatoriedade de a Administração Pública, por meio do SUS, fornecer ao doente o tratamento de que necessita, sob pena de lhe causar grave risco à saúde.

Por outro lado, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixaram-se os critérios para que se autorize e determine o fornecimento dos medicamentos, quando não incorporados em atos normativos do SUS. São eles: 1 - comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Contudo, em que pese os fundamentos expostos na sentença, verifico que o insumo indicado para a patologia é padronizado pelo SUS, pois a
Lei Estadual nº 10.928, de 12 de agosto de 2019, do Estado de Mato Grosso, estabelece a distribuição gratuita de fórmula láctea, para crianças com Alergia a Proteína do Leite de Vaca (ALPV), in verbis:

Art. 1º É obrigatória a distribuição contínua e gratuita de leite sem lactose, com proteína hidrolisada ou livre de aminoácidos às crianças lactentes
pela rede pública de saúde do Estado de Mato Grosso
.

Diante disso, forçoso concluir que os requisitos fixados pelo Tema 106 do STJ, não se aplicam ao caso, em apreço, já que cabe ao Estado, disponibilizar as fórmulas de
leite sem lactose, com proteína hidrolisada ou livre de aminoácidos as crianças com Alergia a Proteína do Leite de Vaca.

Assim, considerando o laudo médico acostado aos autos, verifico que está comprovada a patologia e a necessidade da infante, quanto ao uso da fórmula.

Entretanto, o fornecimento do insumo alimentar deve-se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca, razão pela qual, entendo que deve ser concedida, em favor da infante, a fórmula disponibilizada pelo SUS.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) –
NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPROVADA
POR DOCUMENTO MÉDICO ANEXO AOS AUTOS –
IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE MARCA
– JUNTADA SEMESTRAL DE RECEITA MÉDICA ATUALIZADA – INDEVIDA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE ABALO PSICOLÓGICO - ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA – INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 - Compete ao Poder Público velar pela integridade do direito à saúde, constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988. 2 – Havendo no feito documento médico que ateste a alergia do paciente a proteína do leite de vaca e a necessidade de utilização de suplemento alimentar, este deve ser disponibilizado pelo poder público. 3 -
O fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.
4 - A continuidade do fornecimento do insumo alimentar, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos. 5 - O dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica do ofendido, questões não evidenciadas no caso vertente. 6 - Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001) 7 – Indevido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. (N.U 0008927-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 11/08/2021) (destaquei)

No que tange à repartição de competência,
sabe-se que o Tema 793 consagra a redação do Art. 196, da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços, a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
,

bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o
Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada
e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de
forma solidária,
da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte Recorrida busca, na presente ação, a disponibilização de fórmula láctea, porque diagnosticada com Alergia a Proteína do Leite de Vaca (ALPV), cuja responsabilidade pelo fornecimento é do Estado de Mato Grosso, conforme previsão expressa na Lei Estadual nº 10.928, de 12 de agosto de 2019.

Art. 1º É obrigatória a distribuição contínua e gratuita de leite sem lactose, com proteína hidrolisada ou livre de aminoácidos às crianças lactentes
pela rede pública de saúde do Estado de Mato Grosso
.

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Brasnorte seja responsável solidário, na prestação do serviço público pretendido, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Forte nessas razões,
PROVEJO EM PARTE
, o Apelo da parte Autora, para determinar que seja assegurado o suplemento alimentar que o SUS disponibiliza e, direciono o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023